Tribunal: STF
Processo: HC 241830
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado em face de decisão monocrática que, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, denegou a ordem no julgamento do HC 871.188/SE (eDOC 16).



    Requer, liminarmente, o relaxamento ou revogação da prisão preventiva, com ou sem a substituição por medidas cautelares diversas, tendo em vista o excesso de prazo na formação da culpa, especialmente porque, muito embora o paciente esteja preso preventivamente há mais de dez meses, o feito encontra-se parado no juízo de origem, aguardando o cumprimento de diligência para a localização de corréu.



    Nesse sentido, destaca que, “considerando a falta de previsão para a localização do corréu, o que obsta o andamento do processo, principalmente a designação da audiência de instrução e julgamento, o réu vem sendo sacrificado de forma excessiva com a restrição da sua liberdade”. 



    É o relatório. Decido.



    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.



    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual indefiro a liminar. 



    Oficie-se ao Juízo da Vara Criminal de Malhador - SE, a fim de que informe sobre o contido na inicial, esclarecendo, se possível, razões para o alongar da marcha processual, bem como a previsão para o julgamento do feito.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 10 de junho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente